Tribunal: STF
Processo: HC 258740
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus (e-doc. 7). 



    Em suas razões, a parte recorrente ratifica os termos da inicial e pugna pela reconsideração do decisum, nos termos seguintes:  



    “Com o devido respeito, a decisão monocrática não enfrentou adequadamente a questão de ordem pública suscitada na impetração, qual seja: a nulidade absoluta do processo criminal desde a negativa sistemática de fornecimento das notas taquigráficas da sessão de julgamento da apelação.



    Conforme consolidado entendimento deste Excelso Supremo Tribunal Federal, as nulidades absolutas podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação, por constituírem matéria de ordem pública (art. 564, III, "a" e "b", do CPP c/c art. 566 do CPP). 



    O cerceamento de defesa consubstanciado na negativa reiterada de acesso a documento oficial essencial - as notas taquigráficas que registraram o reconhecimento expresso pela própria acusação de que "a prova é sim circunstancial" - configura violação ao devido processo legal em sua dimensão substantiva, tornando absolutamente nulo todo o processamento subsequente.” (e-doc. 8)



    Consoante sustenta a defesa, o acesso às notas taquigráficas da sessão de julgamento da apelação revela-se de extrema relevância, uma vez que, durante sua manifestação oral, o representante do Ministério Público teria corroborado, de forma integral, a tese defensiva.



    Por fim, informa que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 977.594-AgR/AP, concedeu a ordem de ofício e determinou “(...) ao Tribunal de origem que decida, como entender de direito, acerca do fornecimento das notas taquigráficas relativas ao julgamento do recurso de apelação.”1. 



    Nessa perspectiva, aduz que o eventual fornecimento tardio das referidas notas taquigráficas implicará em prejuízo ao exercício pleno da ampla defesa, sobretudo considerando que o feito já se encontra em fase final de tramitação.



    Desse modo, requer:



    “A) PEDIDO PRINCIPAL 



    Provimento do presente agravo regimental para: 



    1. Reconhecer a questão de ordem pública relativa à nulidade absoluta por cerceamento de defesa; 



    2. Determinar a anulação de todos os atos processuais desde a negativa de fornecimento das notas taquigráficas; 



    3. Determinar a devolução do prazo recursal para interposição de recursos excepcionais, computado desde o efetivo fornecimento das notas taquigráficas; 4. Conceder a ordem de habeas corpus para restabelecer o acesso da paciente ao Supremo Tribunal Federal. 



    B) PEDIDO ALTERNATIVO



    Submissão da questão ao colegiado para adequada apreciação da repercussão geral da matéria constitucional, tendo em vista sua relevância jurídica, social e política. 



    C) PEDIDO SUBSIDIÁRIO 



    Conversão do julgamento em diligência para: 



    1. Requisição das notas taquigráficas completas da sessão de julgamento da apelação; 



    2. Oitiva da autoridade coatora sobre as razões da negativa sistemática de fornecimento do documento oficial; 



    3. Manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a questão de ordem pública suscitada.”  



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a síntese do ato decisório que inadmitiu o recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Inicialmente, conforme bem fundamentado na anterior decisão monocrática, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. 



    Entretanto, os presentes autos apresentam uma peculiaridade consistente em uma clara violação ao direito à ampla defesa, expressamente assegurado pela Constituição Federal. 



    Pois bem. 



    A parte alega que durante a sessão de julgamento da apelação, o representante do Ministério Público, em manifestação oral, teria corroborado, de forma integral, a tese defensiva. 



    Colhe-se dos autos que a defesa, na primeira oportunidade que teve, em sede de embargos de declaração opostos na origem, requereu o acesso às notas taquigráficas da referida sessão de julgamento (e-doc. 3, p. 462). 



    Contudo, o Tribunal a quo manteve-se silente acerca dessa questão (e-doc. 3, p. 497-501). Com isso, a defesa da paciente, em todas as oportunidades que lhe foram concedidas, posteriormente, para se manifestar nos autos, reiterou o pleito de acesso às notas taquigráficas.



    Quanto ao tema é importante destacar que o Código de Processo Penal no intuito de concretizar o direito constitucional da ampla defesa dispõe em seu artigo 405:



    “Art. 405.  Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.         



    § 1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações          .



    § 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.”



    Depreende-se do § 2º referido que, havendo registro audiovisual da audiência, dispensa-se o encaminhamento de sua transcrição, devendo, contudo, ser fornecida às partes cópia integral do respectivo registro original.



    Por interpretação a contrario sensu, na hipótese de inexistir registro audiovisual, impõe-se o encaminhamento às partes da transcrição integral da audiência, consubstanciada nas notas taquigráficas.



    Tal interpretação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. PROVA ORAL COLHIDA POR MEIO AUDIOVISUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DA CÓPIA DO REGISTRO ORIGINAL DO DEPOIMENTO COLHIDO EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE DA DEGRAVAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do Recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação. Precedentes. 2. Ausência de pedido da defesa de degravação da prova oral colhida por meio audiovisual. Matéria preclusa. 3. Registro na ata da audiência de que a cópia do registro original do depoimento colhido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Penal, está disponível nos autos. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 4. Nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, é desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. A ausência de transcrição não impede o acesso à prova. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.173, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/2013)



    O acesso às notas taquigráficas ou à cópia do registro audiovisual original da audiência objetiva assegurar a paridade de armas entre as partes, garantindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, direitos expressamente previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Isso porque o acesso integral ao registro audiovisual ou às notas taquigráficas impede que fatos ocorridos ou comprovados em audiência sejam omitidos de forma seletiva, em prejuízo ora do interesse da sociedade, sob a perspectiva acusatória, ora do interesse do acusado, sob a ótica defensiva.



    In casu, restou comprovada, nos autos, a inobservância da garantia constitucional da ampla defesa, tendo em vista a negativa de acesso às notas taquigráficas da sessão de julgamento da apelação.



    É certo que o Superior Tribunal Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no HC nº 977.594-AgR/AP, concedeu a ordem de ofício e determinou “(...) ao Tribunal de origem que decida, como entender de direito, acerca do fornecimento das notas taquigráficas relativas ao julgamento do recurso de apelação.”



    Todavia, vou além da ratio decidendi adotada no referido writ, pois, a meu ver, não se trata apenas de reconhecer a ilegalidade praticada, mas de restabelecer integralmente a efetividade do direito à ampla defesa. No caso concreto, os direitos previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/88 e 405, § 2º, do CPP, foram flagrantemente violados, impondo-se que o Tribunal a quo franqueie à defesa, de imediato, o acesso integral às notas taquigráficas ou, alternativamente, à cópia completa do registro audiovisual original da audiência.



    Acrescente-se que, diante do evidente prejuízo processual, não basta apenas assegurar o acesso ao conteúdo da sessão. É imprescindível que o trâmite processual seja restituído ao momento anterior à violação da ampla defesa, sob pena de tornar-se medida meramente simbólica e destituída de utilidade prática, na medida em que o processo já se encontra em fase avançada, no âmbito dos Tribunais Superiores, os quais, como cediço, não se prestam ao reexame de fatos e provas.



    Com efeito, conferir à defesa o acesso às notas taquigráficas, mas negar o retorno do feito à fase instrutória, equivaleria a conceder, de um lado, documento de extrema relevância à tese defensiva, mas, de outro, retirar-lhe a possibilidade concreta de utilização desse elemento probatório, tornando inócua a providência.



    Com essas considerações, reconsidero a decisão constante do e-doc. 7, julgo prejudicado o agravo regimental (e-doc. 8) e concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade processual decorrente da negativa de acesso às notas taquigráficas da sessão de julgamento da apelação (e-doc. 3, p. 430-447), por afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e ao art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Determino que o Tribunal a quo franqueie à defesa, de imediato, o acesso integral às notas taquigráficas ou, alternativamente, à cópia completa do registro audiovisual original da audiência.



    Em razão do prejuízo processual evidenciado, declaro a nulidade dos atos subsequentes relacionados somente à paciente Nazaré Marlene Nascimento, com o retorno do feito ao momento anterior à violação do direito de defesa, para que, somente após a regularização do vício, tenha prosseguimento a marcha processual.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202500255334&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea